Tribunal: TJPA
Processo: 0003076-52.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003076-52.2017.8.14.0040
APELANTE: GIOVANNI MENDES, JULIANA FERREIRA SILVA MENDES, B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GIOVANNI MENDES, JULIANA FERREIRA SILVA MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-

No que concerne à aplicação do art. 405 do CC, o julgado foi cristalino ao afirmar que os juros de mora, na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda por culpa dos compradores, devem incidir a partir do trânsito em julgado, posto que inexiste mora do promitente vendedor a ensejar a incidência dos juros desde a citação.

3-

Quanto à alegação de bis in idem, o v. acórdão da mesma forma, foi cristalino ao afirmar que no presente caso não houve o pagamento em duplicidade, inexistindo a ilegalidade apontada

4-

Por fim, no que concerne a alegação de omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios recursais, verifica-se que ambos os recursos forem julgados desprovidos, não tendo existindo vencedor em sede recursal a ensejar a aplicação do art. 85, §11 do CPC, razão pela qual não deve ser reconhecido o vício apontado.

5-

Salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

6-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargantes
GIOVANNI MENDES E JULIANA FERREIRA SILVA MENDES
e ora embargada
B. R. A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

GIOVANNI MENDES E JULIANA FERREIRA SILVA MENDES
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 3716247), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº 3612705)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – MÉRITO: PROCEDÊNCIA PARCIAL – CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – INADIMPLEMENTO - DIREITO A RETENÇÃO DE VALORES PAGOS – REDUÇÃO NO PERCENTUAL – CLÁUSULAS EXCESSIVAMENTE ABUSIVAS AO CONSUMIDOR – OBSERVÂNCIA AO ART. 51, INCISO IV DO CDC - PREVISÃO DE CLÁUSULA PENAL – REDUÇÃO POR IGUAL FUNDAMENTO – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – NÃO CABIMENTO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1-Preliminar de Não Conhecimento do Recurso interposto pela parte requerida
:

1.1-

No que tange a intempestividade alegada, observa-se que as partes foram intimadas da sentença ora vergastada no dia 25/10/2017, conforme certidão de fls. 70/verso (ID Nº. 749970), iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias no dia 26/10/2017.

1.2-Nessa esteira de raciocínio, considerando os feriados nacionais dos dias 02/11/2017 e 15/11/2017, bem como a suspensão do prazo no dia 03/11/2017, por meio da Portaria nº. 4838/2017 deste Egrégio Tribunal, devidamente citada em sede recursal pela apelante B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ID Nº. 749972), tem-se que o prazo final para interposição do recurso foi o dia 20/11/2017, data em que a referida recorrente interpôs o recurso de apelação.

1.3- Desta feita, tendo a apelante demonstrado a suspensão do prazo no dia 03/11/2017, aliado ao fato de que a referida Portaria é de conhecimento público, tem-se que o recurso de apelação interposto por B.R.A. EMPREEDNIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA encontra-se regularmente tempestivo.

1.4-Já no que concerne a alegação de inovação recursal, observa-se que o percentual de retenção do valor pago pelos autores, fora fixado na sentença ora vergastada, sendo perfeitamente possível a devolução da matéria relativa ao quantum fixado, conforme feito pela parte ora apelante, que por sua vez pleiteou a majoração do valor de retenção, não devendo prosperar também a tese de inovação recursal.

1.5-Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2-Mérito. Análise conjunta dos dois recursos interpostos:

2.1No tocante ao reconhecimento da rescisão contratual e a determinação de pagamento de multa, vejo pela prova carreada aos autos e pelas alegações da própria peça de ingresso, que os autores deixaram de cumprir a sua obrigação contratual, tornando-se, pois, inadimplentes com o pagamento do preço do imóvel. Nesse diapasão, impõe-se a responsabilização dos requerentes à culpa pela rescisão do contrato, que é incontroverso, conforme demonstrado.

2.2-Com efeito, apesar de ser lícita a estipulação de cláusula que autorize a retenção de parte dos valores, na hipótese de culpa do promitente comprador, sua incidência não pode, em contratos de consumo, como no presente caso, acarretar desvantagem exagerada ao consumidor, pois tal prática é vedada pelo artigo 51, inciso IV, do CDC.

2.3-No presente caso, embora exista a previsão da Cláusula 16ª, §1º, alínea “d” do Contrato, segundo a qual prevê a perda de 20% (vinte por cento) do valor das parcelas pagas, a título de ressarcimento por despesas tributárias, publicitárias, entre outras, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que este percentual pode variar de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago.

2.4-Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada quanto ao percentual fixado a título de retenção dos valores pagos, na hipótese dos autos de culpa do promitente comprador pela rescisão.

2.5-Em relação a cláusula penal,
o contrato firmado entre as partes prevê, em sua Cláusula 16º, §1º, alínea “c”, multa de 10% sobre o valor total do contrato, com o objetivo de reparar perdas e danos devidos em razão do inadimplemento contratual por culpa do comprador. Ocorre que, no caso em questão, tal valor é superior ao valor das parcelas efetivamente pagas pelo comprador, o que não é razoável.

2.6-Nesse sentido, deve ser mantido o entendimento do magistrado singular no sentido de fixar a multa prevista na alínea “c” do parágrafo 1º da Cláusula 16ª, sobre o valor efetivamente desembolsado pelo apelado, e neste particular, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor pago, mostra-se proporcional e razoável, não merecendo qualquer majoração, conforme pleiteia a empresa requerida.

2.7-
A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda por culpa dos compradores, firmou entendimento de que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado, posto que inexiste mora do promitente vendedor a ensejar a incidência dos juros desde a citação.

2.8-
Sendo assim, deve ser mantida a sentença nesta parte, apenas fazendo um adendo de que os juros de mora, no presente caso, só será cabível a partir do trânsito em julgado e não a partir da citação, como pleiteiam os autores e corretamente rechaçado pelo Juízo de 1º grau, não merecendo reparos, como dito acima, o decisum neste particular.

2.9-Por fim, quanto a alegação dos autores, em sede recursal, de que houve a retenção de valores por parte da empresa requerida, de forma dobrada, configurando o bis in idem, convém esclarecer que tal alegação não deve prosperar, isto porque, a parte autora firmou na verdade dois contratos com a ré, um relativo ao Lote 15 e outro relativo ao Lote 44, possuindo, portanto, cada contrato, objetos distintos, que geraram obrigações distintas, descabendo a tentativa dos autores de fazer crer que existia, entre as partes, um único objeto de rescisão.

2.10- Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos, inclusive, em relação a condenação exclusiva da empresa apelada ao ônus sucumbencial, por terem os autores decaído em parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, estando o quantum fixado a título de honorários sucumbenciais razoável e proporcional, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

3-Recursos conhecidos e desprovidos.
”

Alegam os embargantes que o v. acórdão restou omisso em relação a aplicação do art. 405 do CC, referente à incidência de juros de mora desde a citação, não tecendo qualquer tese jurídica que ensejasse a não aplicação do referido dispositivo acima citado.

Aduzem também omissão e contradição no que concerne a alegação de bis in idem, referente ao desconto de 20% (vinte por cento) já realizado no primeiro contrato, salientando que o pedido recursal dos recorrentes é que não seja novamente deduzido no contrato do lote 44.

Sustentam ainda, omissão em relação à majoração dos honorários advocatícios, ressaltando que o art. 85, §11 do CPC estabelece como poder/dever a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em razão do serviço adicional dos advogados.

Por fim, pleiteiam o provimento dos embargos a fim de que sejam sanados todos os vícios apontados, com o prequestionamento dos artigos e teses jurídicas citadas.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 3774225), a ora embargada refuta todos os argumentos trazidos pelos recorrentes, pugnando pela manutenção do v. acórdão em todos os seus termos, ante a ausência dos vícios apontados.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas nos apelos de ambas as partes.

No que concerne à aplicação do art. 405 do CC, o julgado foi cristalino ao afirmar que os juros de mora, na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda por culpa dos compradores, devem incidir a partir do trânsito em julgado, posto que inexiste mora do promitente vendedor a ensejar a incidência dos juros desde a citação.

Por oportuno, transcrevo a Jurisprudência colacionada:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ARRAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. CUMULAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PREVALÊNCIADAS ARRAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. (...) 9.
Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor.

Precedentes. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
(STJ, REsp 1617652 / DF, Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 29/09/2017)

AGRAVOS INTERNOS. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL. REGIME DA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO JUDICIAL DO CONTRATO POR INICIATIVA DA CONSTRUTORA. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. DIREITO À RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS. PAGAS. SÚMULA 543/STJ. JUROS DE MORA TERMO 'A QUO'. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. JULGADOS DESTA CORTE. PRAZO DE 15 DIAS DO ART. 475-J DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DA SENTENÇA.
1. Controvérsia acerca do termo 'a quo' dos juros de mora no âmbito do cumprimento de sentença que julgou procedente pedido de resolução do contrato em função do inadimplemento do promitente comprador.
2. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 3. Oposição do promitente comprador à resolução do contrato, tendo inclusive ajuizado ação revisional.
4. Incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado, na linha da jurisprudência desta Corte Superior.
5. Eficácia restitutória da resolução do contrato, aplicável em benefício das duas partes do contrato, como consequência imediata da desconstituição do vínculo contratual. 6. Ausência de suspensão da eficácia da sentença durante o decurso do prazo de 15 dias previsto no art. 475-J do CPC/1973. 7. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS. (STJ, AgInt no REsp 1596064 /RJ, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 16/03/2017)

Quanto à alegação de bis in idem, o v. acórdão da mesma forma, foi cristalino ao afirmar que no presente caso não houve o pagamento em duplicidade, inexistindo a ilegalidade apontada, vejamos trecho do julgado:

“Por fim, quanto a alegação dos autores, em sede recursal, de que houve a retenção de valores por parte da empresa requerida, de forma dobrada, configurando o bis in idem, convém esclarecer que tal alegação não deve prosperar, isto porque, a parte autora firmou na verdade dois contratos com a ré, um relativo ao Lote 15 e outro relativo ao Lote 44, possuindo, portanto, cada contrato, objetos distintos, que geraram obrigações distintas, descabendo a tentativa dos autores de fazer crer que existia, entre as partes, um único objeto de rescisão.

Assim, não prospera a alegação de configuração de bis in idem, muito menos de que os requerentes possuem direito à restituição dos valores retidos relativo ao Contrato Lote 15...”

Por fim, no que concerne a alegação de omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios recursais, verifica-se que ambos os recursos forem julgados desprovidos, não tendo existindo vencedor em sede recursal a ensejar a aplicação do art. 85, §11 do CPC, razão pela qual não deve ser reconhecido o vício apontado.

Salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 29/10/2020